Tribunal: TJDFT
Processo: 0736459-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736459-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MARINHO DE ARAUJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator